Tribunal: TJSP
Processo: 1000248-75.2017.8.26.0220
Classe: Embargos de Declaração Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Vianna Cotrim
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000285995
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000248-75.2017.8.26.0220/50000, da Comarca de Guaratinguetá, em que é embargante
SIDNEY GOMES TAVARES, é embargada BANCO ITAUCARD S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente) e ANTONIO NASCIMENTO.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
VIANNA COTRIM
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000248-75.2017.8.26.0220/50000 -Voto no
2
EMBARGANTE: SIDNEY GOMES TAVARES
EMBARGADO: BANCO ITAUCARD S.A.
COMARCA: GUARATINGUETÁ
EMENTA:
Bem
móvel
-
Embargos
de
declaração
- Ausência de omissão ou
contradição
-
Inconformismo
com
os
fundamentos
da
decisão
-
Pretensão
exclusivamente de modificação do julgado
sem intuito aclaratório - Rejeição.
VOTO N° 43.643
Embargos declaratórios opostos em face do v. Acórdão
que negou provimento ao apelo tirado na ação de busca e apreensão decorrente
de alienação fiduciária. Apontou o réu contradição no julgado, que atribuiu ao
apelante os ônus da sucumbência.
É o relatório.
Conforme o art. 1.022 do atual Código de Processo
Civil, cabem embargos de declaração quando houver no julgado obscuridade,
contradição ou omissão de ponto sobre o qual deveria haver pronunciamento
judicial, tendo o legislador de 2.015 inovado em relação ao estatuto anterior ao
incluir o erro material como vício passível de ser sanado neste recurso.
Da leitura do v. Acórdão e das razões recursais,
porém, não se vislumbra a ocorrência da propalada contradição.
A respeito dessa espécie de vício, leciona MARCUS
VINICIUS RIOS GONÇALVES:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000248-75.2017.8.26.0220/50000 -Voto no
3
Os fundamentos que ensejam a interposição de embargos
são:
b) Contradição: é a falta de coerência da decisão, que deve
ser lógica. Por contradição se entende a afirmação contrária a algo que se
disse anteriormente. A decisão contraditória é aquela que contém partes que
conflitam entre si, ou afirmações que se rechaçam ou anulam. São
contraditórias as sentenças em que o dispositivo não mantém a coerência
lógica com a fundamentação, ou tem duas ou mais partes inconciliáveis, ou
que se excluam.
c) Omissão: será omissa a decisão em que houver alguma
lacuna, uma falta, algo relevante que deveria ter sido apreciado pelo juiz e
não foi. E a sentença, se tiver deixado de apreciar algum ponto relevante,
seja referente aos pedidos, seja aos fundamentos da pretensão ou da defesa.
Sempre, pois, que deixar de mencionar algo que devia ser examinado.
Não há necessidade de que o juiz se pronuncie sobre todas
as questões suscitadas pelas partes, mas apenas sobre as que tenham
alguma relevância para o julgamento. Pode ocorrer que ele deixe de
examinar algum fundamento do pedido ou da defesa, por ter admitido outro
que, por si só, é suficiente para seu acolhimento ou sua rejeição. (Novo
Curso de Direito Processual Civil - vol. 3 - 9a ed. - São Paulo: Saraiva, 2016 -
pp. 318) - grifei
Como se vê, a omissão a que a lei se refere relaciona-
se a ponto que obrigatoriamente deveria ter sido decidido e não o foi de modo a
tornar inexequível o julgado; ou seja, não basta a omissão sobre argumento da
parte para caracterizar o vício no aresto, principalmente se não for apta a
provocar a inversão do resultado do julgamento.
Nesse sentido:
“ADMINISTRATIVO.
REINTEGRAÇÃO
DE
POSSE. FAIXA DE DOMÍNIO E ÁREA NON AEDIFICANDI. LEI 6.766/79.
CONSTRUÇÃO EDIFICADA FORA DA LIMITAÇÃO. FAIXA DE DOMÍNIO DE
15 METROS DE CADA EIXO. AUSÊNCIA DE PROVA QUANTO À

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000248-75.2017.8.26.0220/50000 -Voto no
4
METRAGEM DA FAIXA DE PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO
Embargos
de
Declaração
no
2164078-84.2017.8.26.0000/50000 - Voto no 13485 5 DOMÍNIO. ALEGAÇÃO
DE OMISSÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTENTE.
ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PRETENSÃO DE
REEXAME FÁTICO- PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA
SÚMULA DO STJ.
I - ...
II - ...
III - ....
IV - ...
V - ...
VI - No que concerne à alegação de violação do
art. 1.022, II, c/c o art. 489, § 1o, e incisos, ambos do CPC de 2015, suscitada
pelo DNIT, verifica-se não assistir razão ao recorrente, pois o Tribunal a quo
decidiu a matéria de forma fundamentada, tendo analisado todas as questões
que entendeu necessárias para a solução da lide, não obstante tenha
decidido contrariamente à pretensão da parte.
VII - Nesse panorama, a oposição dos embargos
declaratórios caracterizou, tão somente, a irresignação do embargante diante
de decisão contrária a seus interesses, o que não viabiliza o referido recurso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000248-75.2017.8.26.0220/50000 -Voto no
5
VIII - Tem-se, ainda, que o julgador não está
obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos invocados pelas
partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha
encontrado motivação satisfatória para dirimir o litígio. As proposições
poderão ou não ser explicitamente dissecadas pelo magistrado, que só
estará obrigado a examinar a contenda nos limites da demanda,
fundamentando o seu proceder de acordo com o seu livre
convencimento, baseado nos aspectos pertinentes à hipótese sub
judice e com a legislação que entender aplicável ao caso concreto.
IX - Descaracterizada a alegada omissão, tem-
se de rigor o afastamento da suposta violação do art. 1022, II, do CPC/2015,
conforme pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
X - ....
XI - Agravo interno improvido. (AgInt no REsp
1672948/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
julgado em 20/02/2018, DJe 26/02/2018). (destaquei).
No caso dos autos, o v. Acórdão examinou
precisamente a matéria trazida ao debate, apenas não o fazendo sob o ângulo
pretendido pela embargante e ressaltando:
No mais, a comprovação do pagamento foi
posterior ao aforamento da lide.
Infere-se dos elementos dos autos que o réu
efetuou a quitação do débito em 20.08.2018, sendo proposta a ação em
30.01.2017.
Ou seja, ainda que se considere a perda do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000248-75.2017.8.26.0220/50000 -Voto no
6
objeto da ação pela falta de interesse de agir superveniente, considerando
que foi ele quem deu causa ao ajuizamento da lide, pois, notificado
extrajudicialmente (fls. 21/22), procedeu ao pagamento da dívida somente
após proposta a ação, deve suportar os encargos sucumbenciais.
Mas o fato é que a divergência da parte em relação
aos fundamentos deduzidos no Acórdão não o torna ato judicial omisso, obscuro
ou contraditório, tampouco revela a existência de qualquer erro nele intrínseco
para fins de embargos declaração.
Em rigor, o inconformismo ora apresentado traduz
mera insurgência contra ato judicial diverso dos interesses do embargante, o
qual, a pretexto de haver ocorrido vícios no aresto, objetiva rediscutir questões já
decididas, alcançando um novo julgamento da causa, emprestando-lhe caráter
nitidamente infringente.
Tal expediente revela manifesto desvirtuamento do
presente recurso, pois não constitui a sede apropriada para a reforma do julgado,
que deve ser buscada pelos meios próprios.
Com efeito, os embargos declaratórios são destinados
a sanar os vícios descritos no artigo 1.022 que estejam presentes na decisão
embargada e que sejam relevantes para o desfecho da causa, daí o seu caráter
integrador.
Daí decorre que eventual alteração do julgado somente
ocorrerá nos casos em que, sanada a omissão, a contradição, a obscuridade ou o
erro material, a modificação surja como consequência necessária.
Como regra, porém, não possuem a natureza de
recurso de revisão, e por isso são os embargos insuscetíveis de efeitos
meramente infringentes.
Nesse sentido é o posicionamento do Egrégio Superior
Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000248-75.2017.8.26.0220/50000 -Voto no
7
3. Os embargos de declaração não constituem
meio idôneo a sanar eventual error in judicando, não lhes sendo atribuível
efeitos infringentes caso não haja, de fato, omissão, obscuridade ou
contradição. (AgInt no AREsp 1283521 / SP; T$ - Quarta Turma; Rel. Min.
LUIS FELIPE SALOMÃO; j. 21/08/2018; DJe 24/08/2018)
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO No 3 DO STJ. INOVAÇÃO
RECURSAL.
AUSÊNCIA
DE
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO
OU
OBSCURIDADE. CARÁTER INFRINGENTE. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO
DOS EMBARGOS. (...)
3. Os embargos de declaração constituem
instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade,
contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo
acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo, dessa forma,
como instrumento de aperfeiçoamento do julgado. Não havendo omissão,
obscuridade ou contradição, impõe-se a sua rejeição. (EDcl no Ag 749349 /
DF; T2 Segunda Turma; Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES; j.
07/08/18; DJe 14/08/2018)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
INFRINGENTE.
REFORMA
DO
JULGADO.
IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração, a teor do art.
1.022 do CPC, constitui-se em recurso de natureza integrativa destinado a
sanar vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem acolhidos quando a parte embargante pretende, essencialmente,
reformar o decidido.
2. Considerando o caráter manifestamente
protelatório dos embargos de declaração, aplicável a multa inserta no art.
1.026, §2o, do CPC/2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000248-75.2017.8.26.0220/50000 -Voto no
8
3. Embargos de declaração rejeitados, com
aplicação de multa. (EDcl no AgInt no AREsp 1185517 / SP; T3 Terceira
Turma Rela Ministra NANCY ANDRIGHI j. 24/04/18 - DJe 02/05/2018) - grifei
Desse modo, inexistindo qualquer vício no julgado,
encontrando-se o julgamento completo com os fundamentos adequados para
negar provimento do apelo, estes embargos declaratórios não têm razão de ser.
Pelo exposto, por esses fundamentos, rejeito os
embargos.
VIANNA COTRIM
RELATOR